Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO “MOTOBOY”. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO. AUSENTE. ARTIGO 1.022 DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Dois embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora. 1.1. Em suas razões, a autora alega omissão no aresto. Afirma que a instituição financeira embargada continuou cobrando a embargante em face das mesmas movimentações financeiras, realizando novos descontos em suas contas. Narra que, atualmente, já foram bloqueados o montante de R$ 10.810,41. Requer a restituição da quantia de R$ 8.782,09, resultante do golpe e que conste no dispositivo do acórdão a condenação da instituição financeira nas multas já aplicadas na primeira instância em sede de liminar deferida. 1.2. Em suas razões, o réu alega omissão no aresto. Afirma que não houve falha da instituição financeira na prestação do serviço. Descreve a impossibilidade de o banco evitar os eventos narrados, diante da configuração de fortuito externo. Requer o prequestionamento do artigo 14, §3o, do CDC.
2. Embargos de declaração da parte autora. 2.1. O decisum foi claro ao consignar a condenação ao ressarcimento do dano material no montante de R$ 8.782,09. 2.2. Em relação às astreintes (cujo pedido não está na peça recursal), ainda que a multa diária prevista no artigo 537, §4o, do CPC (devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela), somente possa ser executada após a sua confirmação em sentença ou em acórdão transitada em julgado, verifica-se que o réu cumpriu a determinação proferida em sede liminar.
3. Embargos de declaração do réu. 3.1. Na hipótese, o aresto esclareceu que restou demonstrado o nexo causal para configuração da responsabilidade objetiva da parte embargante decorrente da falha na prestação do serviço em evitar as operações fraudulentas. 3.2. O decisum mencionou que o presente caso se amolda ao entendimento firmado no Enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual versa que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Quanto ao prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (Resp. 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436)
5. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.
6. Embargos de declaração rejeitados.